Tribunal: TJSP
Processo: 2026150-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Habilitação de crédito em inventário – Decisão que deferiu habilitação de crédito – Crédito habilitado a título de encargos de locação de imóvel que deve incluir encargos moratórios nos termos do contrato – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000426635
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026150-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ALBERTO
CANDEIAS
NETO
(ESPÓLIO)
e
JOÃO
MANUEL
GRISI
CANDEIAS
(INVENTARIANTE), é agravado BRENO CESAR SOARES CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026150-86.2020.8.26.0000 - Voto no 35.901
2
Agravo de Instrumento no 2026150-86.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: Espólio de Alberto Candeias Neto e outro
Agravado: Berno Cesar Soares Correia
Juiz Prolator: Christina Agostini Spadoni
TJSP (Voto no 35.901)
Agravo de Instrumento.
Habilitação de crédito em inventário
Decisão que
deferiu habilitação de crédito Crédito habilitado a título
de encargos de locação de imóvel que deve incluir
encargos
moratórios
nos
termos
do
contrato

Manutenção da decisão agravada.
Nega-se provimento ao recurso.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio
de Alberto Candeias Neto, representado pelo inventariante João Manuel Grisi
Candeias, contra decisão que, deferiu habilitação de crédito em favor de
Breno Cesar Soares Candeia. Pretende o agravante a reforma da R. Decisão,
para determinar a exclusão da multa, dos honorários advocatícios e dos juros
do valor a ser reservado ao agravado nos autos do inventário.
Processado o recurso, foi indeferido o pretendido efeito
suspensivo (fls. 167/168) e houve a juntada de contraminuta (fls. 172/179).
A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026150-86.2020.8.26.0000 - Voto no 35.901
3
opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 183/185).
Não houve oposição à realização de julgamento virtual, nos
termos da Resolução n° 772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal,
disponibilizada no DJe aos 09 de agosto de 2017 e em vigor desde a data da
publicação.
É o relatório.
2. O recurso não merece provimento.
O agravado postulou habilitação de crédito nos autos do
inventário dos bens deixados por Alberto Candeias Neto alegando, em
síntese, que é credor do falecido no valor mensal de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) referente ao aluguel, IPTU e condomínio, relativo ao Contrato de
Locação Residencial do imóvel localizado na Alameda Franca, no 32
18o/19o and., Jardim Paulista, São Paulo, para pagamento todo dia 06 do mês
subsequente ao vencido, além das contas de consumo (luz, gás, água e
telefone). Afirmou que com o falecimento do Sr. Alberto não tendo sido
liquidados os pagamentos mensais estipulados, já vencidos em 06/05 e 06/06
do ano de 2018 e as parcelas a vencer, uma vez que o contrato ainda esta
vigente e a companheira do falecido permanece residindo no imóvel, além
das contas de consumo. Assim, postulou a habilitação de crédito vencido e a
vencer, para ser, mediante o patrimônio do devedor, solvido o débito, de
acordo com os ditames legais.
Após manifestação do espólio, o MM. Juízo “a quo”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026150-86.2020.8.26.0000 - Voto no 35.901
4
proferiu a seguinte decisão:
“Vistos.
Trata-se do incidente de habilitação de crédito, formulado
por Breno César Soares Correa em face do Espólio de
Alberto Candeias Neto.
Aduz o requerente que é credor do Espólio em decorrência
do inadimplemento dos alugueres devidos nos meses de
maio e junho de 2018, no valor mensal de R$ 20.000,00
(estando incluído neste montante o valor do aluguel, IPTU
e condomínio mensal), além das contas vencidas de luz,
gás, água e telefone referente ao imóvel localizado na
Alameda Franca, no 32, 18o/19oandar, Jardim Paulista,
nesta Capital, objeto do Contrato de Locação Residencial
firmado entre o autor e o "de cujus".
Afirma que a companheira do "de cujus" permanece
residindo no imóvel, sem, todavia, proceder ao pagamento
das despesas de locação. Postula a habilitação do crédito
representado pelas parcelas vencidas e a vencer, nos autos
do
inventário
de
Alberto
Candeias
Neto.
Juntou
documentos (fls. 07/40 e 54/71).
Intimado a se manifestar, o inventariante do Espólio
concordou com o pedido de habilitação de crédito
formulado pelo autor (fls. 49/53), com exceção: a) do
pedido de apresentação dos comprovantes de IPTU, sob o
argumento de que nos valores dos alugueres já estão
contemplados os montantes referentes ao imposto predial;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026150-86.2020.8.26.0000 - Voto no 35.901
5
b) do pedido de apresentação dos comprovantes das contas
de luz e gás, cujos gastos já teriam sido reembolsados; c)
impugna os valores apresentados pelo autor e apresenta
planilha dos valores que entende devidos (R$61.868,10).
Juntou documentos (fls. 54/ 71 e 75/78).
Em réplica, o autor alega que o inventariante concordou
com o pedido de habilitação de crédito (fato incontroverso),
mas impugnou os valores apresentados pelo requerente.
Postula a incidência da multa, juros e honorários
advocatícios incidentes, nos termos previstos na cláusula 9a
do Contrato de Locação. O postulante apresentou planilha
atualizada do crédito (fls. 88/89).
O Ministério Público opinou pela habilitação do crédito,
com a incidência de juros, multa e honorários advocatícios
no cálculo do valor devido, para determinar a reserva de
dinheiro ou bens suficientes ao pagamento da importância
de R$ 135.504,04 (fls. 93/95).
É o Relatório. Fundamento e Decido.
A hipótese é de deferimento do pedido de habilitação de
crédito formulado por Breno César Soares Correa, tendo
em vista a concordância do representante legal do Espólio
de Alberto Candeias Neto com o pedido, consoante dispõe o
artigo 643 do Novo Código de Processo Civil.
Com efeito, o inventariante reconhece que o imóvel
apartamento duplex no 181 do Edifício Maison Versailles,
da Alameda Franca, no 32, nesta Capital, é objeto do
Contrato de Locação firmado na data de 04/01/2016 entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026150-86.2020.8.26.0000 - Voto no 35.901
6
o "de cujus" e o requerente, bem como existir alugueres
inadimplidos (fls. 49/51). Portanto, incontroversa a
existência de dívida fundada em contrato de locação
juntado nos autos (fls. 08/30).
A controvérsia estabelecida entre as partes resume-se à
incidência dos encargos de multa, juros e honorários
advocatícios contratuais sobre o valor em atraso.
Neste tópico, verifica-se que o Contrato de Locação prevê
que o valor total devido mensalmente é de R$ 20.000,00
(fls. 08). Neste montante está incluído o valor do aluguel
(R$14.042,00), acrescido de IPTU e taxa condominial.
Sobre o valor devido, em caso de inadimplemento, incidirá
multa moratória de 10% , honorários advocatícios de 20%,
na fase judicial e correção monetária. Sendo o atraso
superior a 30 dias, há previsão de incidência de juros de
1% ao mês, conforme cláusula nova do Contrato, que ora
se destaca:
"Cláusula nona: Caso o aluguel mensal, encargos e demais
obrigações não sejam pagos conforme estabelecido, o
LOCATÁRIO suportará multa moratória de 10% (dez por
cento) do valor total devido, honorários advocatícios de
10% (dez por cento) na fase de cobrança amigável ou 20%
(vinte por cento) na fase judicial e correção monetária.
Sendo atraso superior a 30 (trinta) dias, ficará também
sujeito a juros pelo atraso de 1% (um por cento) ao
mês"(fls. 10)
Na hipótese dos autos, o requerente apresentou planilha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026150-86.2020.8.26.0000 - Voto no 35.901
7
atualizada do débito às fls. 88/89, referente aos meses de
abril a agosto de 2018, cujo cálculo observou o
estabelecido entre os pactuantes no Contrato de Locação.
Frisa-se, como bem expôs o Ministério Público (fls. 93/95),
que não merece acolhida a tentativa do inventariante de
imputar o atraso no pagamento da dívida ao Juízo, pois
desde maio de 2018 vem o Ministério Público requerendo
ao representante legal do Espólio a discriminação
minuciosa das despesas (fls. 331/333, 358 e 416/417 dos
autos do inventário), o que restou atendido apenas
recentemente (fls. 1.604/1.626).
Considerando, portanto, que o inventariante concorda com
a habilitação de crédito nos autos do inventário, DEFIRO o
pedido formulado por Breno César Soares Correa em face
do Espólio de Alberto Candeias Neto, consoante dispõe o
artigo 643 do Novo Código de Processo Civil e nos termos
da manifestação do Ministério Público (fls. 93/95),
determinando-se a reserva de bens suficientes, em poder do
inventariante, para fins de pagamento do montante de
R$135.504,04 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e
quatro reais e quatro centavos), referente aos alugueres
devidos nos meses de abril a agosto de 2018, pelo Espólio,
conforme planilha de fls.88/89. Custas e despesas
processuais na forma da lei. Honorários advocatícios
incabíveis na espécie. No mais, INDEFIRO o pedido de
habilitação dos aluguéis vincendos, por meio do presente
incidente, eis que tal pleito já vem sendo formulado nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026150-86.2020.8.26.0000 - Voto no 35.901
8
autos do inventário, nos termos da manifestação do
Ministério Público. Traslade-se cópia da presente sentença
para os autos do inventário.”
Contra a R. Decisão foram interpostos embargos de
declaração, que foram rejeitados pelo MM. Juízo “a quo”, nos seguintes
termos:
“Vistos.
Fls.101/107: Conheço dos Embargos de Declaração, posto
que tempestivos, e no mérito, nego-lhes provimento, uma
vez que a sentença não possui omissão nem contradição,
conforme apontado pelo embargante, nos termos do artigo
1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
Primeiramente, observo que eventuais pedidos não
apreciados no inventário deverão ser reiterados naqueles
autos, não sendo a habilitação de crédito o meio adequado
para tanto.
Ademais, conforme apontado pelo Ministério Público, não
há nos autos comprovantes em relação à aprovação do
habilitante quanto ao conserto do banheiro do imóvel, já
que os embargantes bastaram-se a transcrever trecho de
suposta troca de mensagens entre a Sra. Livia e o
requerente, às fls.53, o que não possui o condão de indicar
eventual omissão ou contradição na sentença embargada.
Assim, percebe-se que os embargantes se valeram dos
Embargos
de
Declaração
para
manifestar
o
seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026150-86.2020.8.26.0000 - Voto no 35.901
9
inconformismo em relação à parte da sentença de fls.
96/98, o que deve ser feito por meio da via recursal
adequada. Portanto, de rigor o não acolhimento do
Embargos de Declaração.
No tocante ao pedido de fixação de multa, nos termos do
artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, entendo que
este pedido não comporta acolhimento, uma vez que a
oposição dos Embargos de Declaração de fls. 101/107 teve
como
intenção
expressar
o
inconformismo
dos
embargantes, sem indicar, contudo, intenção manifesta de
protelar o feito. Ciência ao Ministério Público.
Oportunamente, arquivem-se os autos.”
Descabida a alegação de necessidade de formação de
litisconsórcio passivo, uma vez que o espólio é representado pelo
inventariante, nos termos do inciso VII, do artigo 75 do Código de Processo
Civil.
Com relação aos encargos moratórios, a Cláusula Nona do
contrato de fls. 08/30 dos autos principais prevê expressamente a incidência
de multa de 10%, honorários de 10% em caso de cobrança amigável e de 20%
na fase judicial, além de correção monetária e juros de 1% ao mês em caso de
atraso superior a 30 dias.
Não há falar de exclusão de encargos moratórios, sob o
argumento de que o atraso no pagamento do débito seria imputável ao
Judiciário, pois como bem ponderou o MM. Juízo “a quo”, representante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026150-86.2020.8.26.0000 - Voto no 35.901
10
Ministério Público, desde maio de 2018, já havia solicitado ao inventariante a
discriminação minuciosa das despesas do espólio.
Incabível, assim, a pretensão de transferência ao credor de
demora no pagamento, para exclusão de encargos da mora. O agravado tinha
o direito de receber os aluguéis e outras verbas nas respectivas datas de seus
vencimentos. Se houve atraso, tem o direito de receber os valores com os
respectivos encargos da mora. A discussão de atrasos no inventário não pode
afetar o credor, até porque os valores que deram origem ao crédito habilitado
referem-se aos aluguéis de abril a agosto de 2018 (fls. 88/89 dos autos da
habilitação do crédito), somente tendo o inventariante cumprido o dever de
apresentar os documentos relativos à locação em 09.10.2018 (fls. 1600/1626
dos autos do inventário).
A Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer de fls.
183/185 observou que: “Primeiramente, o pedido de declaração de nulidade
não merece prosperar. O pedido de habilitação de crédito no inventário foi
devidamente realizado em face do espólio, universalidade de bens
devidamente representada pelo inventariante. Por se tratar de questão de
direito patrimonial, não haveria a necessidade de integração de todos os
herdeiros ao processo, ainda que menores incapazes. No mérito, o recurso
tampouco merece acolhimento. Eventual demora na tramitação da ação de
inventário não justifica a revisão contratual e a exclusão dos encargos
ajustados, pois o inventariante teve plena oportunidade de realizar os
pedidos e juntar documentos pertinentes durante toda a ação. Nota-se que o
primeiro pedido de acesso às contas bancárias do de cujus, datado de maio
de 2018 (fls. 315/316 dos autos do inventário), foi realizado de modo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2026150-86.2020.8.26.0000 - Voto no 35.901
11
inadequado, genérico e desacompanhado dos documentos pertinentes que
embasariam o seu deferimento. Tais vícios foram apontados corretamente
pelo i. Promotor de Justiça e confirmados pelo Juízo “a quo”. Eventual
demora, portanto, não deve ser atribuída aos necessários trâmites judiciais e
muito menos recair sobre o credor, mas sim à própria atuação do
inventariante e, consequentemente, ao espólio.”

Deve, portanto, ser mantida a R. Decisão agravada.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso de agravo de instrumento.
Christine Santini
Relatora